Tribunal: TJMT
Processo: 1023440-72.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023440-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JURACY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 355.391.511-00 (APELADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS - CPF: 593.525.901-04 (APELADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROCHA DINIZ - CPF: 171.609.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TERUAKI TAKANO - CPF: 873.248.498-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE VEÍCULOS PÚBLICOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. CONTRADIÇÃO EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada contra Juracy Marques dos Santos e Edney Edilson Carvalho Barros
.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para caracterizar o dolo na conduta dos réus e fundamentar sua condenação ao ressarcimento do dano ao erário.

III.
Razões De Decidir

3.
A remessa necessária não deve ser conhecida, pois o artigo 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, estabelece que não há reexame obrigatório das sentenças proferidas com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa.

4.
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), alterada pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação do dolo para a configuração do ato ímprobo, conforme estabelecido no Tema 1.199 do STF.

5.

Os depoimentos da principal testemunha são contraditórios e imprecisos,
e as demais
testemunhas ouvidas não forneceram elementos probatórios concretos sobre a prática de improbidade administrativa pelos réus.

6.

A inexistência de provas inequívocas da conduta dolosa inviabiliza a condenação por improbidade e o consequente ressarcimento ao erário.

7.

O pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pelo apelado não é cabível, pois a Lei de Improbidade Administrativa prevê essa condenação apenas quando comprovada má-fé do autor, circunstância não verificada no caso.

IV.

Dispositivo E Tese

8.
Remessa Necessária não conhecida.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige prova inequívoca do dolo na conduta do agente, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021.

2.

Depoimentos testemunhais contraditórios e ausência de provas robustas impedem a condenação por improbidade administrativa e o consequente dever de ressarcimento ao erário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/1992, art. 10, I; Lei nº 14.230/2021; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199; TJMT, Apelação Cível nº 0001389-50.2014.8.11.0033, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.11.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0018816-23.2016.8.11.0055, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Reexame Necessário e de
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Civil
Pública
de Ressarcimento ao Erário movida contra Juracy Marques dos Santos e Edney Edilson Carvalho Barros.

Na origem
, o Ministério Público
assevera
que os
R
ecorridos, em conluio, teriam desviado
02 (
duas
)
caminhonetes Chevrolet S10-Advantage, pertencentes ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, com o intuito de vendê-las a terceiros, causando prejuízo ao erário

n
a ordem de R$ 51.597,61 (cinquenta e um mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um
centavos)
.
De acordo com o
Parquet
, Juracy Marques dos Santos, à época ocupante do cargo de Gerente de Transportes do INDEA, e Edney Edilson Carvalho Barros, proprietário d
a
oficina mecânica

Car
Centro Automotivo
, teriam articulado a venda dos veículos públicos, sendo que apenas um dos
deles
foi recuperado
,
conforme Termo de Entrega Anexado
a
os
au
tos (Id. 209388554).

O
Juízo sentenciante
, ao analisar as provas constantes n
o caderno processual
, julgou improcedente a demanda, fundamentando sua decisão na insuficiência de elementos probatórios capazes de demonstrar a participação dolosa
dos demandados
. A sentença baseou-se, especialmente, na contradição dos depoimentos prestados pela testemunha Robson de Oliveira, que inicialmente afirmou ter negociado a compra do veículo com Juracy Marques dos Santos, mas
“
[...] Em juízo informou que o veículo havia sido oferecido pelas pessoas de “Edney e Edilson” e quando indagado se ele se referia a pessoa de Edney Edison afirmou que se referia a ele
e também
a uma outra pessoa chamada Edilson. Por sua vez, a testemunha afastou a atuação do agente público.

[...]”
.
(Id. 209393714).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que as provas testemunhais e documentais colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a prática de ato ímprobo e que os réus devem ser condenados ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário.

Em suas contrarrazões, Juracy Marques dos Santos pugna pela manutenção da sentença, alegando que não há provas concretas de seu envolvimento no desvio dos veículos e que Robson Oliveira prestou depoimentos contraditórios ao longo do processo, tornando sua versão inconsistente e sem credibilidade.
Por fim, requer o desprovimento do recurso e a condenação em honorários advocatícios.

Devida
mente intimado para apresentar contrarrazões Edney Edilson Carvalho Barros, quedou-se inerte (Id. 209393724
).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a
ausência
de provas para condenação dos
A
pelados.
Fundamentou que o
depoimento da principal testemunha foi contraditório, e as demais não atribuíram responsabilidade direta aos réus.
Afirmou que n
ão há comprovação do dolo necessário para improbidade administrativa, sendo insuficiente a mera ilegalidade do ato.
Narrou que

a
questão também é objeto da Ação Penal nº 0010764-48.2014.8.11.0042, a
qual ainda não transitou em julgado
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Inicialmente,
passo a efetuar o juízo de admissibilidade do recurso de apelação e da remessa necessária.

Em relação à

remessa necessária
, verifica-se que não há previsão legal para sua submissão ao duplo grau obrigatório. Conforme dispõe o artigo 17-C, § 3º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021,
"não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei"
. Diante dessa disposição expressa, não há que se falar em reexame obrigatório da sentença, razão pela qual a remessa necessária
não deve ser conhecida
.

Por outro lado, conheço do recurso de apelação
,

porque próprio, tempestivo, sendo a parte Apelante isenta de preparo nos termos da Lei.

Superada esta análise, cuida
m-se os autos

de
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a
Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário
movida contra Juracy Marques dos Santos e Edney Edilson Carvalho Barros.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário se faz a exposição dos fatos que originaram a presente demanda.

Narra a inicial
após a posse de Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz na presidência do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, foi determinado um levantamento dos veículos do órgão. Durante essa apuração, constatou-se o desaparecimento das caminhonetes Chevrolet S-10, placas NJN 0648 e NJN 0608. O requerente relata, ainda, que o sumiço da caminhonete de placa NJN 0608 foi confirmado por uma multa registrada em Cáceres/MT, em 11.04.2013, bem como pela tentativa de transferência do veículo para um terceiro identificado como Robson de Oliveira.

É mister esclarecer que o

Parquet
fundamenta
a
lide
nos elementos colhidos no Inquérito Civil SIMP n° 000430-023/2014, visando
o ressarcimento
dos danos
promovidos
em desfavor do
patrimônio público estadual

em
razão
do desvio d
os veículos
pertencentes ao INDEA
,
causando prejuízo ao erário na ordem de R$ 51.597,61 (cinquenta e um mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos)
.

De
staca-se
que
a ação objetiva tão somente a condenação dos
R
equeridos
, ora
A
pelados,
ao ressarcimento ao erário
uma vez que
,
conforme consignado em exordial
,

operou-se a
prescrição da ação de improbidade administrativa
, pois
transc
orrido
mais de 05 (cinco) anos da data da exoneração do réu Juracy Marques dos Santos
d
o cargo em comissão de Gerente de Transportes em 05/03/2013
(Id. 209391895).

Extrai-se
que
durante diligência policial, a caminhonete de placa NJN 0648 foi localizada na garagem do terceiro Robson de Oliveira,
o qual
afirmou ter adquirido o veículo de placa NJN 0608 do servidor Juracy Marques dos Santos pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dos quais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foram pagos a título de entrada
.

O
R
equerente relata que, na fase
pré
-processual, Robson de Oliveira prestou depoimentos contraditórios acerca da aquisição da caminhonete, ora atribuindo a responsabilidade pela negociação do bem ao réu Juracy Marques dos Santos, ora a Edney Edilson Carvalho Barros.

Além disso, informa
o
d
emandante

que
o
R
ecorrido
Juracy Marques dos Santos alegou

na fase administrativa que o veículo
de placa NJN 0648
estava em manutenção na Oficina Oliveira.

Durante levantamento da frota,
realizado pelo INDEA para apurar a situação,
constatou-se que vários veículos eram enviados indevidamente para a
o
referido
estabelecimento
, observando-se que
o
responsável pelos orçamentos da oficina era Edney Edílson Carvalho Barros,
o qual
ao ser interrogado, negou vínculo com a empresa
.

O Relatório Policial constatou que a Oficina Oliveira deixou de existir a partir de 2016 e que Edney Edilson Carvalho Barros, em conjunto com um suposto sócio, identificado como Leandro Oliveira Machado, administrou a empresa antes de seu encerramento, restando inadimplente quanto ao pagamento de aluguéis devidos ao proprietário do imóvel. Ademais, as investigações não lograram êxito em identificar Leandro Oliveira Machado.

O Juízo sentenciante, ao analisar as provas constantes no caderno processual, julgou improcedente a demanda, fundamentando sua decisão na insuficiência de elementos probatórios capazes de demonstrar a participação dolosa dos
réus
. A sentença baseou-se, especialmente, na contradição dos depoimentos prestados pela testemunha Robson de Oliveira, que inicialmente afirmou ter negociado a compra do veículo com Juracy Marques dos Santos, mas “
[...] Em juízo informou que o veículo havia sido oferecido pelas pessoas de “Edney e Edilson” e quando indagado se ele se referia a pessoa de Edney Edison afirmou que se referia a ele
e também
a uma outra pessoa chamada Edilson. Por sua vez, a testemunha afastou a atuação do agente público.

[...]”
. (Id. 209393714).

Superada a contextualização dos acontecimentos, passo à análise do cerne da apelação.

Muito bem.

Cinge a controvérsia a respeito da existência de ato de improbidade administrativa
imputad
o
aos

R
ecorridos Juracy Marques dos Santos e Edney Edilson Carvalho Barros
, apto a gerar o ressarcimento ao erário.

A despeito, observo que o Ministério Público fundamentou a presente ação
n
o art. 10, I da Lei nº 8.429/92 que:

“[...] Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I -
facilitar ou concorrer
, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; [...]”

É oportuno salientar
que
o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.199, estabeleceu que a comprovação da responsabilidade subjetiva é essencial para a configuração dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos termos dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a presença do dolo.

Não obstante,
fixou-se que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos culposos praticados sob a vigência da norma anterior, desde que não tenham sido objeto de condenação transitada em julgado, cabendo ao juízo competente avaliar a existência de dolo na conduta do agente.

Sob esta ótica, aplicando o precedente
in
casu
tem-se que a conduta prevista no art. 10,
caput
,
I da Lei n. 8.429/92,
em face
das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 exige para a sua caracterização, a finalidade específica (dolo) do agente em ter causado prejuízo ao erário
,
com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício
de suas funções
como agente público.

À vista disso
, a sentença
, anotou que
“[....] as declarações prestadas pela testemunha supracitada
[Robson de Oliveira]
ficaram contraditórias tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, de modo que a prova testemunhal contraditória e imprecisa não se mostra hábil a alicerçar a condenação.
[...]
” (Id. 209393714).

A mencionada testemunha, considerada a principal no presente litígio, apresentou relatos
divergentes
, razão pela qual o juízo sentenciante consignou o seguinte:

“
[...]
A testemunha
Robson de Oliveira,
no primeiro contato com os policiais, em uma ligação efetuada após a apreensão da caminhonete S-10 Advantage, placa NJN 0648, na garagem de sua residência, informou que o veículo havia sido repassado por Edilson, sócio proprietário da empresa
Car
Center Automotivo, localizada na Av. Miguel Sutil (Id. 14463196 - Pág. 8).

Posteriormente, a testemunha prestou 02 (dois) depoimentos perante a autoridade policial, nas datas de
12.08.2013
e
23.09.2016
. Na primeira oportunidade informou que a oferta da venda das caminhonetes havia sido efetuada pelo então servidor público,
Juracy Marques dos Santos
, tendo pagado a este requerido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 14463201 - Pág. 5). [...]

Na segunda ocasião,
23.09.2016,
a testemunha
Robson de Oliveira
realizou o reconhecimento da fotográfico de
Juracy Marques dos Santos
, como sendo a pessoa com a qual teria efetuado a negociação do veículo. Além disso, assentou que em nenhum momento disse que o veículo havia sido repassado por Edilson, contrariando os fatos informado na ligação efetuada com os policiais [...]

Em
junho de 2018
, a testemunha foi ouvida perante a Promotoria de Justiça, ocasião em que retificou de modo parcial as declarações prestadas, informando, agora, que as tratativas negociais e a oferta do veículo teriam sido realizadas conjuntamente por
Juracy Marques dos Santos
e
Edney Edilson Carvalho Barros
. [...]
”

S
ublinhe-se que, no tocante à sua participação na audiência instrutória, Robson de Oliveira afirmou não conhecer o
A
pelado Juracy Marques dos Santos e que foram "Edney e Edilson" os responsáveis por lhe repassar o veículo (08min50s), acrescentando que suas primeiras declarações foram prestadas sob pressão (09min30s) (Id. 209393700).

Ao ser interrogado pela advogada de Juracy durante a audiência, após lhe apontado o
R
ecorrido, o compromissado declarou expressamente que não o conhecia (12min31s), circunstância que
descredibiliza o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa
firmado por Robson
em sede policial
,
acostado em Id. 209388564.

Neste passo, i
nfere-se que
a testemunha Robson de Oliveira prestou depoimentos contraditórios ao longo da instrução processual, alterando sua versão dos fatos em diferentes ocasiões.

Por sua vez,
“
A
s testemunhas Alfredo de
Aráujo
Granja Filho e Maria Auxiliadora não trouxeram informações acerca da suposta conduta ímproba praticada por
Juracy Marques dos Santos.
Disseram apenas que cabia ao demandado fazer o controle dos veículos e trouxeram informações sobre o desparecimento dos
veículos.
[...]
”
(Id.
209393714
).

Diante disso, verifica-se
, mais uma vez, que
as testemunhas ouvidas não
forneceram
elementos probatórios sólidos aptos a comprovar a responsabilidade dos
A
pelados
, impossibilitando a formação de um juízo seguro para a imputação

Acerca do interrogatório
do
réu Edney Edilson Carvalho Barros
, cabe pontuar que este
negou ter conhecimento dos fatos e ao ser questionado sobre a responsabilidade pelo encaminhamento dos automóveis ao estabelecimento, afirmou que "era uma bagunça total" (07min30s) pois, em suma, qualquer motorista poderia fazê-lo, incluindo Juracy Marques dos Santos, uma vez que não havia controle formal de entrada e saída dos veículos (Id. 209393703).

Pois bem.

Entendo que a sentença não merece reparos, pois consoante compreensão do magistrado
inexiste provas
hábeis
a enseja
r a condenação dos

R
equeridos

ao ressarcimento pretendido, porquanto
o Autor não obteve êxito em demonstrar que o
s
Re
corridos
pratic
aram
ato de improbidade administrativa, muito menos que atu
aram
, de forma consciente e deliberada, no sentido de causar
dano
ao erário, ou até mesmo, que tenha
m
agido com culpa.

E
m caso similar, este E. Tribunal entendeu que não havendo comprovação de que o agente público tenha praticado ato de improbidade administrativa, tampouco evidências de
dano
ao erário, revela-se acertada a sentença que julgou improcedente o pedido na ação de ressarcimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LIA A AGENTES POLÍTICOS – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DOLO OU CULPA GRAVE – AUSÊNCIA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RATIFICAÇÃO.A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são espécies de agentes públicos, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes, quanto à responsabilização por atos de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP (Tema n. 897), fixou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são
imprescritíveis.
A
procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo.

Inexistindo comprovação de que o agente público praticou ato de improbidade administrativa, bem assim a ocorrência de
dano
ao erário, mostra-se correta a sentença de improcedência do pedido, formulado na ação de ressarcimento.
(TJMT 0001389-50.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)”

Assim,
este E. Tribunal entende ser necessário que
se
perquira todas as circunstâncias fáticas da conduta ímproba,
inclusive comprovando o dolo do agente:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 10, CAPUT, I E VIII E ART. 11, CAPUT, I, DA LEI N. 8.429/92 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – DOLO NÃO EVIDENCIADO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.
4. Como a conduta atribuída aos Réus tipificada no art.
11 ,
inciso I, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há se admitir a condenação com base em tal dispositivo, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5
º ,
inciso
XL ,
da Constituição Federal. 5. In
casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais previstas na Lei nº 8.666/1993 para inexigibilidade de licitação não restou demonstrada a existência de dolo na conduta dos Requeridos, pois
não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agentes públicos.

6. Segundo precedentes do STJ, inobstante a Lei n. 8.429/92 admita a sujeição de particular às sanções por ato de improbidade administrativa, é certo que sem a inclusão de um agente público no polo passivo da demanda, torna-se inviável à condenação do particular por ato de improbidade administrativa.

7. Diante da manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida pelo Juízo Singular.

(
TJMT
0018816-23.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)
.
”

Com essas considerações,
não havendo comprovação inequívoca de que
o
s

R
equerido
s
tenham
praticado ato de improbidade administrativa que resultou no desaparecimento do
s
veículo
s,
inviável se torna a sua responsabilização, sendo adequada a manutenção da sentença
que determinou a
improcedência do pedido.

Assinalo que, na hipótese, não
é
possível reconhecer do pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pelo apelado, posto que
o § 2º do artigo 23-B da
Lei de Improbidade Administrativa
estabelece que a condenação em honorários sucumbenciais
nos casos
de improcedência da ação

é cabível somente
quando
comprovada má-fé do autor
, circunstância que não se verifica nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Por conseguinte, resta
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025